Tribunal: STM
Processo: 7000712-77.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000712-77.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: NEY GABRIEL DE AZEVEDO DEMÉTRIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Defensivo para declarar a
extinção da punibilidade do Embargante, haja vista a prescrição da pretensão
punitiva, na forma do art. 125, inciso VI, c/c o art. 129, ambos do CPM, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180cdbefb
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000712-77.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: NEY GABRIEL DE AZEVEDO DEMÉTRIO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA ANULADA. PRINCÍPIO DA
PERSONALIDADE DOS RECURSOS.
I - Embora haja certa controvérsia jurídica acerca da non reformatio in
pejus indireta, porquanto o juiz natural fica limitado a uma decisão de um
magistrado incompetente, deve-se privilegiar a não retroação em
malefício do Réu, como em equiparação ao mandamento constitucional
do inciso XL do art. 5º da Constituição da República.
II - A imposição de efeitos mais gravosos diante daqueles que
subsistiriam com o trânsito em julgado, caso não tivesse recorrido,
subverte a lógica do processo e transforma a justiça estatal num
verdadeiro ente de assédio persecutório de seus cidadãos. Assim, a
Decisão condenatória anulada continua a produzir efeito prodrômico.
IV - Aplica-se ao caso o princípio da personalidade dos Recursos, em que
o recurso de natureza pessoal pode favorecer somente a parte que o
interpôs.
V - Nesse sentido, está consolidado na Suprema Corte que o magistrado
está limitado e adstrito ao máximo da pena imposta na condenação
anterior.
VI - Embargos conhecidos e providos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
Recurso Defensivo para declarar a extinção da punibilidade do Embargante, haja vista a
prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 125, inciso VI, c/c o art. 129, ambos
do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2020.

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180cdbefb

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Soldado do Exército Ney Gabriel de Azevedo Demétrio, contra o Acórdão desta Corte
Castrense lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade 70001425-
86.2019.7.00.0000, julgado em 10.8.2020.

Ementa do v. Acórdão, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES. COMPETÊNCIA.
NULIDADE ABSOLUTA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR).
I - A nulidade relativa se submete ao prazo preclusivo quando não arguida em
tempo e modo oportunos. A nulidade absoluta, por outro lado, não pode ser
convalidada. Matéria de competência em Direito Penal não pode ser
flexibilizada.
II - A alteração legislativa promovida pela Lei 13.774/2018 na Lei de
Organização da Justiça Militar da União não retirou a atribuição dos Conselhos
de Justiça, Permanentes e Especiais, para julgar agentes que eram militares
ao tempo do ato criminoso.
III - A formação colegiada decorre da necessidade de garantir proteção aos
princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Ademais, incorreto
afirmar que um princípio, violado no momento do cometimento do crime,
deixa de ser sacrificado após a alteração da situação jurídica do Réu.
IV - A mens legis do Projeto de Lei (PL) 7683/2014 foi realizar a distinção entre
civis, não submetidos a um regime especial de dever, e os militares. Afirma-se
que a condição de militar da ativa, para efeitos de definição do órgão
competente da Justiça Castrense de 1º grau, deve ser aferida no momento da
prática do delito. Tempus regit actum.
V - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria."

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 25.9.2020, cuja intimação
ao Parquet e a Defesa Pública se operou na mesma data. Os aclaratórios foram opostos,
tempestivamente, em 29.9.2020.

A nobre Defensoria Pública da União alega a prescrição da pretensão punitiva, em face da
menoridade relativa do Embargante e uma vez que já se ultrapassou o prazo de 2 anos após
o recebimento da Denúncia. Assim, uma possível condenação não poderá ser mais gravosa
que a decorrente da Sentença anulada, cuja prescrição se operou.

Em Despacho de 9.10.2020, determinei a manifestação da douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, em atenção ao disposto no art. 131 do Regimento Interno desta Corte.

Em Contrarrazões de lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifestou-se pelo provimento dos
Embargos de Declaração.

É o Relatório

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180cdbefb

VOTO

Os requisitos de admissibilidade objetivos e subjetivos do Recurso oposto pela Defensoria
Pública da União estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Igualmente, o objeto do pedido merece provimento diante do princípio da non reformatio in
pejus indireta. Embora haja certa controvérsia jurídica porquanto o juiz natural fica limitado a
uma decisão de um magistrado incompetente, deve-se privilegiar a não retroação em
malefício do Réu, como em equiparação ao mandamento constitucional do inciso XL do art.
5º da Constituição da República.

Ademais, em manejo de recurso exclusivo da defesa e trânsito em julgado para o Ministério
Público, é inadmissível que se imponha pena mais grave ao agente, mesmo que o decreto
condenatório seja anulado por incompetência absoluta do Juízo.

A imposição de efeitos mais gravosos a aqueles que subsistiriam com o trânsito em julgado,
caso não tivesse recorrido, subverte a lógica do processo e transforma a justiça estatal num
verdadeiro ente de assédio persecutório de seus cidadãos. Portanto, apesar de anulada a
Sentença seus efeitos jurídicos permanecem, o que se pactuou na literatura forense de
consequência prodrômica. Doutrina nesse sentido:

"Assim, tal sentença, apesar de ter sua nulidade declarada pelo juízo ad
quem, continua produzindo um efeito jurídico (efeito prodrômico), qual seja, o
de estabelecer o limite máximo de pena a ser eventualmente imposta ao
acusado na nova sentença prolatada pelo juízo competente." (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2020, p. 1728)

Pode-se considerar, de mais a mais, como corolário do contraditório e da ampla defesa, o
princípio da personalidade dos recursos que obsta o reformatio in pejus, pois consiste na
máxima que o recurso de natureza pessoal pode favorecer somente a parte que o interpôs.

Nesse sentido, está consolidado na Suprema Corte que o juiz está limitado e adstrito ao
máximo da pena imposta na condenação anterior. Logo, não pode, de modo algum, piorar a
situação jurídico-material do réu, sob pena de incorrer em reformatio in pejus indireta. (HC
89544/RN, Rel. Min. Cezar Peluso, 14.4.2009).

A jurisprudência desta Corte Castrense caminha da mesma forma:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR ARGUIDA PELA
PGJM. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA MONOCRÁTICA PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] Preliminar acolhida para anular a
Sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim
de que seja realizada a Sessão de Julgamento, observado o rito processual do
CPPM, e outra Sentença seja proferida pelo órgão jurisdicional competente, o
Conselho Permanente de Justiça. Decisão majoritária. Anulada a Sentença
de piso, deixou de subsistir a causa interruptiva da prescrição, de
forma que o último marco interruptivo da prescrição da pretensão
punitiva volta a ser a data do recebimento da Denúncia. Em razão da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180cdbefb
vedação à reformatio in pejus indireta, não se admite que a situação
do jurisdicionado seja, por via reflexa, agravada em razão de seu
próprio recurso, de maneira que a prescrição deve ser aferida
levando em consideração a pena aplicada na Sentença anulada,
sendo desarrazoada a utilização da pena máxima cominada em
abstrato ao tipo penal para cálculo do prazo prescricional.
Precedentes desta Corte castrense. Declarada a extinção da
punibilidade do Acusado pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, nos termos dos arts.123, inciso IV, 125, inciso VI, § 1º e §
5º, inciso I, 129 e 133, todos do CPM. Decisão unânime." (AP 7000427-
21.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
10.9.2019. DJe de 30.10.2019; grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA.
ARTS. 305 E 308 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INCOMPETÊNCIA DA
JMU E AFRONTA AO JUIZ NATURAL. REJEITADAS. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SENTENÇA QUE IGNORA PLEITOS DA DEFESA QUE BUSCAM A DECLARAÇÃO
DA NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM SUA INTEGRALIDADE.
INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR A INDICAR A
NECESSIDADE DA ANÁLISE DA HIGIDEZ DO FEITO. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. UTILIZAÇÃO
DE REPRIMENDA ESTABELECIDA POR SENTENÇA CONDENATÓRIA NULA DE
QUE SOMENTE A DEFESA TENHA RECORRIDO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE
MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. UNANIMIDADE. [...] 3.
Anulada sentença de que somente a defesa tenha recorrido,
sobrevém a vedação da reformatio in pejus indireta, segundo a qual
eventual novo julgamento do feito estará adstrito aos parâmetros
que, prejudiciais ao acusado, foram adrede estabelecidos, de forma a
evitar que a situação do jurisdicionado seja, por via reflexa, agravada
em razão de seu próprio recurso. 4. Nesse contexto, a razoabilidade
proíbe que o cálculo do prazo prescricional tenha por base a
reprimenda cominada genericamente pelo tipo penal, uma vez que,
nem mesmo virtualmente, seu patamar máximo poderá ser
alcançado, fazendo-se forçosa a substituição dessa baliza pelo
reproche imposto no primeiro provimento judicial, passando esse a
constituir, para o caso, nova raia superior do preceito secundário
atribuída à infração penal. [...] (AP 0000070-72.2011.7.02.0102. Rel. Min.
Carlos Augusto de Sousa, DJe de 9.5.2018; grifo nosso).

No caso, o último marco prescricional se operou com o recebimento da Denúncia em
17.7.2018, na medida em que a Sentença condenatória foi anulada, cuja pena final foi de 2
anos de reclusão como incurso no art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar (CPM).

Assim, na forma do art. 125, inciso VI, c/c o art. 129, ambos do CPM, a prescrição da
pretensão punitiva se operou em 17.7.2020, porquanto há a menoridade relativa e uma nova
condenação não poderá superar o marco de 2 anos de reclusão. Colaciono brilhante lição do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro Roberto Bortolli, nesse sentido:

"No ponto, considerando que o então Soldado do Exército Ney Gabriel de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180cdbefb
Azevedo Demétrio era menor de 21 anos, ao tempo do crime (nascimento em
08 de agosto de 1997, como verte da identificação acostada à fls. 01 do
arquivo -DENUNCIA1 do evento 1 da Ação Penal nº 7000027-
92.2018.7.08.0008/PA, e delito praticado em 20 de fevereiro de 2017,
consoante termos da denúncia acostada à fls. 01 do arquivo - DENUNCIA1 do
evento 1 da Ação Penal nº 7000027-92.2018.7.08.0008/PA), o prazo
prescricional, diante do apenamento que lhe foi aplicado, é de 02 (dois) anos,
nos termos do art. 125, inciso VI, c/c o art. 129, ambos do CPM, hiato temporal
que já havia transcorrido quando do julgamento dos Embargos Infringentes nº
7001425-86.2019.7.00.0000/PA (Sessão Virtual havida entre os dias 10 e 13
de agosto de 2020), uma vez que o último marco interruptivo do curso
prescricional foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 17 de julho de 2018,
consoante arquivo - REC_DENUNCIA2 do evento 1 da Ação Penal nº 7000027-
92.2018.7.08.0008/PA."

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Defensivo para declarar extinção da
punibilidade do Embargante, haja vista a prescrição da pretensão punitiva, na forma do art.
125, inciso VI, c/c o art. 129, ambos do CPM.